Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESCUMPRIMENTO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ART. 528, § 2o, DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAR SOB PENA DE PRISÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1 – Nos termos do art. 528, § 2o, do CPC, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” da obrigação de alimentos. Assim, as alegações genéricas acerca da situação de dificuldade financeira do Paciente não têm o condão de afastar eventual decreto de prisão, mormente quando a obrigação alimentar é fruto de acordo celebrado entre as partes e foi fixada em valor moderado, demandando o tema dilação probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus e já é objeto de Ação de Revisão de Alimentos.
2 – Não há verossimilhança na afirmativa de que não houve oportunidade para questionar os valores apresentados nas planilhas carreadas à Execução de Alimentos, haja vista que o Executado, no momento oportuno, nada questionou acerca dos valores.
3 – Ressaindo dos autos o descaso e a recalcitrância do Paciente em adimplir a obrigação alimentar devida às suas filhas menores, configura-se a inadimplência injustificada e inescusável, apta a embasar eventual decreto de prisão, no caso de não pagamento do débito no prazo assinado no ato judicial.
Ordem de habeas corpus denegada.